Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito Processo N. : 0701413-43.2021.8.07.0020 Embargante : SUMARA SANTOS ALCÂNTARA CARDOSO Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator : Desembargador JANSEN FIALHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUMARA SANTOS ALCÂNTARA CARDOSO, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão de ID 53297319, o qual deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Aduz a embargante que as ofensas foram iniciadas pela vítima contra a acusada, o que configura retorsão imediata, motivo pelo qual seria cabível o perdão judicial previsto no art. 140, §1o, do CP. Desse modo, considerando os efeitos infringentes da pretensão, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator